Tribunal: TJPA
Processo: 0803939-16.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803939-16.2018.8.14.0015 ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL APELANTE/APELADA: ADELIA CAMPOS LESSA ADVOGADA: ALINE TAKASHIMA – OAB/SP 218389 APELANTE/APELADO: BANCO BMG S.A. ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23255 RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO IMPUGNADO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. DEFEITO DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). JUROS DE MORA INCIDENTES A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. O prazo prescricional quinquenal, na ação relativa a descontos indevidos, tem como termo inicial a data do último desconto apontado como indevido, não se constatando a ocorrência da prescrição; 2. Rejeitada a prejudicial de mérito; 3. Não há nos autos nenhum documento que comprove a regularidade da contratação, tendo em vista que o réu apresentou nos autos documentos diversos do contrato objeto da demanda; 4. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; 5. A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco; 6. Os danos morais são devidos e foram estipulados pelo Juízo de primeiro grau em valor razoável e proporcional (R$ 5.000,00); 7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora sobre o valor da condenação por danos morais é a data do evento danoso; 8. Recurso da autora conhecido e provido em parte; recurso do réu conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Declarado nulo o contrato de empréstimo de nº 8624725 e condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, ambos a contar de cada desconto (Súmula 54/STJ), mantendo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ___________ Dispositivos relevantes citados: STJ, AgInt no AREsp 1130505/MS, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017, TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso da autora e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONHECER do recurso do réu e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado digitalmente. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Desembargador Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803939-16.2018.8.14.0015

APELANTE: ADELIA CAMPOS LESSA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, ADELIA CAMPOS LESSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803939-16.2018.8.14.0015

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTE/APELADA: ADELIA CAMPOS LESSA

ADVOGADA: ALINE TAKASHIMA – OAB/SP 218389

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23255

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO IMPUGNADO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. DEFEITO DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). JUROS DE MORA INCIDENTES A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1.

O prazo prescricional quinquenal, na ação relativa a descontos indevidos, tem como termo inicial a data do último desconto apontado como indevido, não se constatando a ocorrência da prescrição;

2.

Rejeitada a prejudicial de mérito;

3.

Não há nos autos nenhum documento que comprove a regularidade da contratação, tendo em vista que o réu apresentou nos autos documentos diversos do contrato objeto da demanda;

4.

Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

5.

A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

6.

Os danos morais são devidos e foram estipulados pelo Juízo de primeiro grau em valor razoável e proporcional (R$ 5.000,00);

7.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora sobre o valor da condenação por danos morais é a data do evento danoso;

8.

Recurso da autora conhecido e provido em parte; recurso do réu conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
Declarado nulo o contrato de empréstimo de nº 8624725 e condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, ambos a contar de cada desconto (Súmula 54/STJ), mantendo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________

Dispositivos relevantes citados: STJ,
AgInt no AREsp 1130505/MS, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017,
TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso da autora e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso do réu e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas
objetivando a reforma da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de castanhal, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ADELIA CAMPOS LESSA contra o BANCO BMG S.A.

Na exordial (Id. 11310943), a autora alegou que sofreu descontos indevidos sobre seu benefício de aposentadoria, em decorrência de um contrato bancário que não reconhece, de nº 8624725, no valor de R$ 1.576,00 (um mil, quinhentos e setenta e seis reais). Requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença (Id. 11311011), o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a revisão para a forma de contrato de empréstimo consignado, com o aproveitamento das parcelas pagas, e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O réu interpôs recurso de Apelação (Id. 11311020) arguindo, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição e, no mérito, a regularidade do contrato, a ausência de vício de consentimento, a observância do dever de informação, a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da condenação por danos morais e adotar como termo inicial dos juros de mora a data do arbitramento.

A autora interpôs recurso de Apelação (Id. 11311063) arguindo a ausência de comprovação da existência de contrato válido, uma vez que o instrumento juntado aos autos possui numeração diferente do contrato impugnado e não constam testemunhas, bem como não foi comprovada a disponibilização dos valores supostamente contratados ou a entrega do cartão de crédito. Afirmou que não reconheceu a assinatura constante do contrato apresentado pelo réu e sustentou a insuficiência do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação e majorar o
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pelo réu (Id. 11311068). Sem contrarrazões pela autora.

Parecer do Ministério Público declinando de atuar nos autos (Id. 21066180).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária, tendo em vista o pedido de sustentação oral pela autora (Id. 11311063, p. 23).

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis (art. 1.009 do CPC), tempestivos, preparado o recurso do réu e dispensado o preparo do recurso da autora em razão da gratuidade da justiça, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de Apelação e passo ao seu julgamento.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.

Inicialmente, quanto à prejudicial de mérito, a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do art. 27 do CDC. Em se tratando de ação relativa a descontos indevidos, o prazo prescricional tem como termo inicial a data do último desconto apontado como indevido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da prescrição), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1130505/MS, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017).

No presente caso, o contrato impugnado, de nº 8624725, ainda se encontrava ativo em julho de 2018, conforme o extrato Id. 11310944, p. 9, e a ação foi distribuída em 19/09/2018. Portanto, não transcorreu o prazo prescricional.

Isto posto, rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado e o depósito do valor em sua conta, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

O réu apresentou nos autos o contrato de cartão de crédito consignado de nº 3524249, contendo assinatura atribuída à autora
(Id. 11310971), bem como comprovante de transferência (Id. 11310980) do valor de R$ 1.065,00 (um mil e sessenta e cinco reais). Porém, o número do contrato impugnado pela autora é 8624725, no valor de R$ 1.576,00 (um mil, quinhentos e setenta e seis reais), conforme o extrato de Id. 11310944, p. 9. Observo que o réu, apesar de intimado para explicar a divergência no número dos contratos e especificar se os descontos do cartão de crédito consignado geram numeração diferentes da adesão original (Id. 11310995, p. 3 e seguintes), deixou de se manifestar sobre a questão (Id. 11311001).

Desse modo, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, uma vez que juntou documentos com dados diversos do contrato objeto da presente demanda.

É cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º do CDC).

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem, enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária
s”.

Também nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. ÕNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO OCORREU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica de mútuo bancário, a Jurisprudência se alinha no sentido de ser suficiente para provar o fato constitutivo do direito do consumidor a apresentação do extrato da previdência social em que se verifica informações acerca da contratação e os débitos realizados. 2.
Incumbe a instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus da apresentação de prova documental quanto a validade da contratação, especificamente a apresentação do instrumento contratual e comprovante de Transferência Eletrônica Direta do montante objeto da relação jurídica de mútuo. 3. In casu, a apresentação pelo consumidor do extrato em que se verifica ter havido a inclusão em seu benefício previdenciário de relação de mútuo com a instituição financeira requerida é suficiente para transferir a instituição financeira o ônus de apresentar prova documental acerca da validade da contratação, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.
4. Sentença reformada, para reconhecer a ocorrência do ato ilícito e condenar a instituição financeira a reparação dos danos morais em R$5.000,00 e repetição do indébito em dobro, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.
A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.
2. In casu, o Banco Apelado anexou documentos que comprovam a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0800847-77.2020.8.14.0009, 2ª Turma de Direito Privado rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023, grifos nossos).

O art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, é patente a má-fé dos prepostos do banco.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento à parte autora e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sendo pessoa idosa, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, pela qual recebe seu benefício de aposentadoria.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das grandes instituições financeiras do país, o valor fixado pela sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral, este se conta a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da indenização, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM INTERIOR DE ÔNIBUS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. 1. Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, torna-se incabível examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 7/STJ. 2.
O termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da indenização.
3. A verificação do grau de sucumbência de cada parte, para fins de distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios, enseja incursão à seara fático-probatória dos autos, vedada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1023507/RJ, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 27/06/2017, grifo nosso).

Tratando-se, no presente caso, de responsabilidade de natureza extracontratual, considera-se o devedor em mora desde a data do ato ilícito, conforme o teor do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, devendo-se contar os juros moratórios a partir da data do evento danoso, ou seja, a contratação irregular, não merecendo reparo a sentença nesse aspecto.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso da autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para declarar nulo o contrato de empréstimo de nº 8624725 e condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, ambos a contar de cada desconto (Súmula 54/STJ), mantendo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como
CONHEÇO
do recurso do réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os ônus de sucumbência em desfavor do réu para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2024